Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0706476-07.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 185970418 dos autos originários n. 0700931-26.2024.8.07.0009) que indeferiu a tutela de urgência para determinar à ré-agravada o restabelecimento do serviço de energia elétrica no imóvel situado na QS 308, Conjunto 02, Lote 04, Samambaia, bem assim a providenciar a troca de titularidade da conta para a nova locatária, sob pena de multa. Fundamentou o juízo singular: Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, como se observa dos documentos de ID. 184079315 e ID. 184079317, tanto a antiga como a nova proprietária possuem a mesma área de atuação, qual seja, comércio atacadista de alimentos em geral, ainda que hajam especificidades nos códigos das atividades exercidas, conforme certidões de CNPJ anexas. Assim, nos termos do que dispõe o artigo 346 da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL: Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros; II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. § 1o O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir: I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações. Desta forma, neste primeiro momento, não é possível aferir de plano que não haja continuidade da atividade econômica, com base na plrova trazida aos autos até este momento, exigindo dilação probatória e formação do contraditório para melhor análise do pedido formulado. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Os agravantes relatam que o autor é proprietário do imóvel que teve o corte indevido na prestação dos serviços da agravada, a qual condicionou o restabelecimento do serviço e a troca de titularidade da conta para a nova locatária (agravada) ao pagamento de débitos passados. Salientam que as irregularidades no fornecimento de energia, apontadas pela agravada, compreendem o período em que a antiga locatária LCA EMPRESARIAL LTDA, cujo sócio administrador é o Luiz Carlos de Assis, ocupava o imóvel, a quem cabia o pagamento das contas de luz e água do imóvel, conforme contrato de locação. Argumentam que “o único responsável pelas irregularidades foi o antigo locatário LUIZ CARLOS DE ASSIS, devendo arcar com toda a dívida perante a Neoenergia, bem como a existência desses débitos não deve obstar o restabelecimento de energia”, tampouco impedir a transferência da titularidade. Alegam que não há justificativa para a interrupção do fornecimento de energia elétrica, não se aplicando ao caso a Resolução ANEEL 1.000/2021, “visto que não há que se falar em continuidade empresarial”. Sustentam a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, “de modo que as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Reafirmam a responsabilidade exclusiva do antigo locatário pelos débitos, lembrando que “os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam) e não obrigação real (propter rem), [...] sendo ilícita, portanto, a responsabilização de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel”. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10.3.2014). Aqui, no entanto, a situação que se apresenta nos autos é diversa, na medida em que envolve a locação de imóvel comercial e se busca a alteração de titularidade da conta de energia para o novo locatário, independentemente da quitação de débitos pretéritos referentes à unidade consumidora. Nesse contexto, incidem as regras estabelecidas na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000, de 07/12/2021. De acordo com o art. 138 da aludida Resolução Normativa, “a distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente, observadas as condições do art. 346”, que assim dispõe: Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros; II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. § 1o O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir: I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações. As restrições pelo inadimplemento previstas no dispositivo legal em comento visam a evitar que consumidores alterem o contrato de locação para mudança do locatário, permanecendo no exercício da mesma atividade sem a quitação do débito, em prejuízo da concessionária. A propósito, orienta o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LOCATÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESOLUÇÃO ANEEL. PREVISÃO NORMATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessionária de serviço público interrompeu o fornecimento de energia diante da continuidade da atividade econômica exercida pelo antigo locatário do imóvel, condicionando a alteração de titularidade da ligação à quitação dos débitos pretéritos, conforme autoriza o artigo 346, § 1o, inciso II da Resolução Normativa 1000 editada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 2. A referida previsão normativa instituída pela Agência Reguladora evita que os consumidores, especialmente os devedores de grande monta, como no presente caso, alterem o contrato de locação para mudança do locatário, permanecendo no exercício da mesma atividade sem a quitação do débito, em prejuízo da concessionária. 3. O ato impugnado pelo agravante está amparado em Resolução da ANEEL, não se tratando de corte irregular ou de atuação contrária à boa-fé, especialmente diante dos meses decorridos desde o pedido de troca de titularidade até o efetivo corte no fornecimento. Assim, o agravante não demonstrou seu direito líquido e certo ao provimento judicial, especialmente diante da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1700997, 07064322220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 10/5/2023, DJe de 26/5/2023. Grifado) Nesse contexto, como consignado na decisão combatida, é necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. Em exame preliminar, a situação está a merecer maiores esclarecimentos, especialmente se a empresa agravante dará continuidade na exploração da atividade econômica, o que não se pode afastar de plano, inclusive considerando que a locatária antiga (id. 186905333 na origem) e a nova locatária (id. 186905335 na origem) exercem atividade econômica parecida. Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, não cabe concessão da tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO. RISCO DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas constantes nos autos não autorizam concluir que houve a quebra contratual por parte dos réus, sendo necessária a dilação probatória. Ausente, portanto, um dos requisitos da medida vindicada. 3. Ademais, não se concede a tutela de urgência para fins de reintegração de posse se verificada a irreversibilidade da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180502, AGI 0707029-64.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/6/2019, DJE: 28/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. A alegação de inadimplência do agravado, que daria causa à rescisão do negócio e ao dever de desocupar o imóvel, demanda dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal, sem a qual não há como reintegrar o agravante na posse do bem. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel, quando ausentes provas que possam demonstrar que houve o esbulho possessório. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 980190, AGI 2016.00.2.03487-98, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2016, DJE: 14/12/2016) Ademais, ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto sequer consta que a empresa agravante já se encontra instalada e em funcionamento no local para o qual se pleiteia o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator